Tribunal: TJSP
Processo: 2289268-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a repetição de diligência por não entender ser papel do Oficial de Justiça, mas do exequente, relacionar bens à penhora, ainda que seja o domicílio do executado. Inconformismo. O agravante invoca o § 1o do artigo 836 do CPC como norma de orientação na realização da diligência. Necessidade, contudo, de o douto

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a repetição de diligência por não entender ser papel do Oficial de Justiça, mas do exequente, relacionar bens à penhora, ainda que seja o domicílio do executado. Inconformismo. O agravante invoca o § 1o do artigo 836 do CPC como norma de orientação na realização da diligência. Necessidade, contudo, de o douto juízo "a quo" estabelecer orientação quanto aos limites da diligência, antes de expedir o mandado, diante das normas especiais imbricadas com a matéria, sendo o servidor "longa manus" do magistrado, que é quem irá decidir quanto à existência de bens penhoráveis ou não. Vejo prejudicada a diligência para esse fim no caso, contudo, pois não se trata a residência indicada domicílio do devedor mas, sim, de seus pais. Recurso não provido.